Tribunal: TJPA
Processo: 0004763-54.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004763-54.2013.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ

APELADO: ROSINETE FERREIRA DE SOUZA BRAZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO. PARCELA DENOMINADA ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 E ARTIGO 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMATIVAS RECONHECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.231/PA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA A PARTIR DO PRONUNCIAMENTO DA CORTE MÁXIMA. JULGADO INAPLICÁVEL AO CASO EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE O TÍTULO JUDICIAL QUE ASSEGUROU A VANTAGEM EM FAVOR DA CASTRENSE TRANSITOU EM PERÍODO ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DE NOSSA CORTE MÁXIMA. DESMEMBRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. RELAÇÃO ORIUNDA ENTRE CAUSÍDICO E CLIENTE SEM RELEVÂNCIA PARA A FAZENDA PUBLICA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de agosto a oito de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO, proc. nº
0004763-54.2013.8.14.0024
, aforada por
ROSINETE FERREIRA DE SOUZA BRAZ
, homologou os cálculos apresentados pela apelada.

Em suas razões (id. 680927 – págs. 1/24), aduz o apelante que a apelada ajuizou ação ordinária alegando, em suma, que é militar lotada no interior deste Estado e que possui direito a vantagem denominada adicional de interiorização prevista na Lei Estadual nº 5652/91.

Alude o apelante que houve sentença condenando-o ao pagamento da vantagem com o devido trânsito em julgado e que, após a execução do julgado, sobreveio sentença homologatória de cálculo, bem como
foi determinada a expedição dos RPVs correspondentes à quantia que faz jus a exequente, ora recorrida.

Sustenta a prejudicial de mérito da inconstitucionalidade, que pode ser arguida a qualquer tempo, conforme jurisprudência e doutrinas que cita.

Argumenta fundamentos acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.652/91, por afronta ao artigo 48, IV, da Constituição Estadual.

Argumenta ainda que a norma legal, que versa sobre remuneração dos militares, é de iniciativa do Executivo e não do Legislativo, regra essa que possui previsão no artigo 61, § 1º II, “a”, da Constituição da República.

Historia o apelante que o Projeto de Lei nº 73/90, que criou a Lei Estadual nº 5.652/91, foi de iniciativa de parlamentar. Desse modo, tem-se que ela padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, visto que nesta hipótese a Competência recai sobre o Governador de Estado.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Discorre fundamentos a respeito do incidente de inconstitucionalidade a ser processado na forma do artigo 948 do CPC.

Discorre também a respeito da impossibilidade de destacamento dos honorários contratuais do principal para pagamento através de precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), dizendo sobre esse ponto que não há incidência da Súmula nº 47 do Supremo Tribunal Federal (STF) e precedentes que cita.

Assim, considerando os argumentos de vício de iniciativa na previsão do inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e na Lei Estadual n° 5.652/1991, pugnou pela remessa do incidente ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 680928 – págs. 1/24), refutando as razões do recurso de apelação e, no final, pleiteou o improvimento do recurso.

Em manifestação no id. 865230 – págs. 1/2, a Procuradoria de Justiça opinou pelo sobrestamento do feito até decisão definitiva do Plenário do TJPA acerca do incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Estado do Pará.

Em despacho sob o id. 886474 – pág. 1, determinei o sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

A autora apresentou manifestação (id. 911846 – págs. 1/12) requerendo o prosseguimento do feito.

Em despacho sob o id. 1051733 – pág. 1, indeferi o pleito formulado pela apelada.

Em petitório sob o id. 2456074 – pág. 1, a autora apresentou pedido de prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, tomando por base o oficio nº 014/2019 e Oficio nº 015/2019, expedidos pela vice-presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde se reconhece que os processos que versam sobre o adicional de interiorização que tenham sentença ou acórdão com trânsito em julgado, e aqueles que estiverem em fase de cumprimento de sentença, não devem ser atingidos pelo sobrestamento/suspensão.

Em despacho sob o id. 5411507 – pág. 1, retirei a condição de suspensividade do presente feito, em virtude da matéria objeto do presente recurso (adicional de interiorização) ter sido julgada pelo STF.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 5901878 – págs. 1/6, esclareceu que os efeitos da decisão proferida pelo STF acerca da inconstitucionalidade do adicional de interiorização não se aplicam ao presente caso, devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que homologou os valores da execução levada a efeito e determinou a expedição dos RPVs correspondente à quantia a que faz jus a exequente, ora recorrida.

Com a ação intentada, postulou à recorrida a condenação do apelante ao pagamento da parcela denominada adicional de interiorização, cujo direito fora reconhecido em sentença (processo principal nº 0006551-63.2011.8.14.0051) e por decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação interposta pelo Estado do Pará oriundo da antiga 5ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, com trânsito em julgado, conforme certificado nos autos.

Na hipótese dos autos, é de se considerar que tanto a sentença proferida na ação originária, quanto a decisão que a confirmou, pautaram-se nas disposições previstas na Lei Estadual nº 5.652/1991 para assegurar em favor da apelada a vantagem referida no período em que ela laborou em localidade fora da região metropolitana de Belém.

Como se sabe, o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em Municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.”

Recentemente, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”.

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

É de se ressaltar que no referido julgamento, foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estivessem recebendo por decisão administrativa ou judicial. Contudo, no caso em questão, tem-se que o pronunciamento judicial que assegurou o direito em favor da apelada se deu em momento anterior à decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade, de modo que não se aplica ao caso em tela.

Deveras, não é de se olvidar que a decisão de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação ao Judiciário e à Administração Pública, conforme disciplina o parágrafo único do artigo 28 da Lei nº 9.868/99,
verbis
:

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Registre-se, por conseguinte, que a imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja enfrentada novamente pela via judicial. Em suma, havendo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), descabe a reanálise da constitucionalidade ou não da norma já analisada pelo referido Sodalício.

No que diz respeito ao desmembramento de honorários contratuais do valor principal, é de se ressaltar que não há possibilidade para sua ocorrência. Isso porque a Súmula Vinculante nº 47
[1]
do STF não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente.

Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso,
verbis
:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, RE 1.094.439 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 2-3-2018, DJE 52 de 19-3-2018.)

Vale ressaltar que o desmembramento deferido pelo juízo singular dos honorários advocatícios não adimplidos antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/94, e a controvérsia referente ao pagamento de negócio jurídico entre o causídico e seu respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e à operabilidade da sistemática dos precatórios, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para tão somente excluir da sentença o desmembramento de honorários advocatícios, mantendo-a quanto aos seus demais termos.

É como o voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Belém, 13/09/2021